Tribunal: STF
Processo: AI 719422
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGISLAÇÃO
   LOCAL. SUMULA 280 DO STF. EXAME DE FATO E INTERPRETAÇÃO DE
   CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO SFT.  NEGATIVA DE
   PROVIMENTO AO RESP. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   apreciação do recurso extraordinário demanda a análise de normas
   locais, o exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas
   contratuais. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 do STF.
II -
   Com a negativa de seguimento do recurso especial pelo Superior
   Tribunal de Justiça tornaram-se definitivos os fundamentos
   infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283
   do STF).
III - Agravo regimental improvido.